Tribunal: TJPA
Processo: 0815113-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815113-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL IMPRESSO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública, determinou a publicação do dispositivo da condenação em jornal impresso de grande circulação, às expensas da executada. A medida visa conferir publicidade ao título executivo e viabilizar a habilitação individual dos consumidores lesados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de publicação da sentença em jornal impresso configura inovação do título executivo e ofensa à coisa julgada; (ii) saber se a determinação sem oitiva prévia enseja violação ao princípio da não surpresa; e (iii) saber se o meio eleito para a publicidade (jornal impresso) mostra-se desproporcional e excessivamente oneroso frente à possibilidade de uso exclusivo de meios digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem judicial voltada a conferir ampla publicidade à condenação coletiva não traduz modificação dos limites objetivos da lide ou ofensa à coisa julgada material. Consiste, em verdade, em medida instrumental e acessória de caráter mandamental, indispensável para garantir a efetiva reparação dos consumidores lesados, encontrando amparo legal nos arts. 94 e 97 do CDC e nos arts. 139, IV, e 536 do CPC.

4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa. A publicação de editais para dar ciência aos interessados consiste em providência inerente à própria natureza da liquidação de sentença coletiva e em desdobramento lógico da transição para a fase executiva, não impondo nova condenação de mérito que exija prévio contraditório.

5. A publicação em jornal impresso revela-se adequada e razoável. A lide originária teve início há duas décadas, atingindo consumidores majoritariamente idosos e amparados pela facilitação de acesso à informação garantida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003). A literacia digital reduzida dessa faixa etária justifica a utilização do meio impresso. As publicações em meios digitais devem ocorrer em caráter cumulativo, e não substitutivo, de forma a garantir a maior abrangência possível.

6. Inexiste onerosidade excessiva, uma vez que o custo financeiro da publicação de extrato em jornal não acarreta desequilíbrio ou abalo financeiro a operadora de plano de saúde de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A determinação judicial para publicação de sentença condenatória coletiva em jornal impresso, proferida na fase de cumprimento de sentença, constitui medida instrumental lícita, proporcional e adequada para assegurar a efetividade da reparação aos consumidores, não configurando inovação ao título executivo ou ofensa à coisa julgada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 82, 94, 95, 97 e 98; CPC, arts. 139, IV, e 536; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.217, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.821.688, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N 0006574-72.2005.8.14.0301
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da recorrente.

Em síntese da demanda, a controvérsia originária teve início em abril de 2005, quando o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face da Bradesco Saúde S/A, lastreada em procedimento administrativo instaurado no final de 2004. Na exordial, o
Parquet
noticiou que médicos e instituições vinculados à
"rede referenciada"
da operadora estariam condicionando o atendimento dos segurados ao pagamento prévio de uma complementação de honorários, baseada na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).

Ao buscarem o reembolso dessas despesas, os consumidores recebiam valores inferiores aos efetivamente pagos, calculados segundo a tabela própria da seguradora. O órgão ministerial sustentou que a prática configurava dupla cobrança, violação ao direito de informação e descumprimento do contrato – que previa isenção de desembolso na utilização da rede referenciada –, requerendo, ao final, a regularização do serviço, o reembolso integral das quantias indevidamente pagas pelos consumidores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Após o longo trâmite processual, sobreveio a sentença de mérito em março de 2022. O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir arguidas pela operadora. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e a negligência da seguradora em seu dever de informação, assentando que o consumidor, ao optar pela rede referenciada indicada pelo próprio plano, detinha a legítima expectativa de não arcar com custos adicionais. Por conseguinte, julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar a Bradesco Saúde S/A a reembolsar a integralidade dos valores despendidos pelos segurados a título de honorários médicos na rede referenciada (com juros e correção), bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Irresignada, a Bradesco Saúde S/A interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, reiterou as teses preliminares e, no mérito, defendeu a estrita legalidade da limitação do reembolso aos tetos contratuais e cálculos atuariais. Argumentou, ainda, que a cobrança extra decorria de um "boicote" e de uma imposição unilateral e ilegal da própria classe médica para forçar a adoção da tabela CBHPM, eximindo-se de responsabilidade pelos atos de profissionais autônomos. Sustentou também a inocorrência de dano moral coletivo, alegando tratar-se de questão meramente contratual baseada em uma única reclamação inicial.

O recurso foi apreciado por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público que, em acórdão lavrado por esta Relatoria em abril de 2024, negou-lhe provimento. O colegiado firmou o entendimento de que a operadora de plano de saúde possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados por sua rede credenciada, não sendo lícito repassar ao consumidor hipervulnerável o ônus decorrente de impasses financeiros entre a seguradora e os profissionais de saúde. A condenação em danos morais coletivos foi mantida intacta, reconhecendo-se a aflição e o abalo causados aos usuários em momentos de fragilidade. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, operando-se o trânsito em julgado da condenação em 4 de dezembro de 2024.

Inaugurada a fase de cumprimento de sentença em 2025, o Ministério Público peticionou requerendo a adoção de medidas para conferir publicidade ao título executivo, a fim de viabilizar as habilitações individuais.

O Juízo
a quo
acolheu o pleito, proferindo a decisão ora agravada, na qual determinou à seguradora a publicação de extrato da sentença em jornal impresso de grande circulação, assinalando que, exaurida a prestação jurisdicional na fase de conhecimento coletiva, os autos deveriam ser arquivados, facultando-se aos beneficiários a liquidação e execução em autos apartados.

Irresignada, a Bradesco Saúde S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento. Aduz a agravante que a obrigação de publicar a sentença em jornal não constou do título executivo judicial transitado em julgado, caracterizando sua imposição superveniente indevida inovação e manifesta ofensa à coisa julgada material e ao princípio da legalidade.

Alega ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto não instada previamente a se manifestar sobre a medida. Acrescenta que a ordem impõe um ônus financeiro desproporcional e excessivo, carecendo de razoabilidade frente ao decurso de 2 (duas) décadas desde o ajuizamento da ação, o que mitigaria o interesse atual da coletividade.

Por fim, pontua que a publicidade exigida poderia ser alcançada por meios eletrônicos mais eficientes e menos custosos, como publicações no Diário de Justiça Eletrônico ou nos sítios institucionais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da própria operadora.

Distribuído o recurso, o Juízo
ad quem
proferiu decisão liminar deferindo o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da determinação de publicação da sentença até o julgamento definitivo do mérito deste agravo, por vislumbrar, em cognição perfunctória, a plausibilidade da tese de inovação do título executivo e o risco de dano irreparável advindo da onerosidade da medida.

Após intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. O Órgão Ministerial assevera que a determinação de publicação não modifica a coisa julgada, configurando, em verdade, medida acessória indispensável para garantir a efetividade da tutela coletiva, encontrando amparo expresso nos art. 83, 84, §5º, e 94 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a relevância social da demanda não se esvai com o tempo e que a operadora, atuante em regime de risco e relevância pública, não pode se furtar ao dever de informar os consumidores lesados sob a justificativa de custos operacionais.

Com vista dos autos na condição de
custos legis
, o
parquet
ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de primeiro grau, abstendo-se de repisar os argumentos de mérito em prol da celeridade processual, e pugnou pelo prosseguimento do feito para julgamento por esta Turma.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em aferir a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, na fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, determinou à operadora agravante a publicação do dispositivo da condenação em jornal impresso de grande circulação, a expensas da requerida, com vistas a viabilizar as habilitações individuais pelos consumidores lesados.

A insurgência da agravante fundamenta-se, em síntese, em na suposta ofensa à coisa julgada material e inovação ilícita do título executivo, violação ao princípio da não surpresa e na desproporcionalidade e onerosidade excessiva do meio eleito (jornal impresso), pugnando pela utilização exclusiva de meios digitais.

Passo à análise detalhada de cada ponto.

A alegação de que a determinação de publicação em jornal impresso configura inovação do título executivo e ofensa à coisa julgada não merece prosperar.

O microssistema de tutela coletiva, capitaneado pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e pela Lei de Ação Civil Pública, possui regramento e principiologia próprios, orientados pela máxima efetividade da prestação jurisdicional. A fase de conhecimento em uma Ação Civil Pública de tutela de direitos individuais homogêneos culmina em uma condenação genérica e que necessita de liquidação e execução individualizada pelas vítimas, nos termos do art. 82, 94, 95, 97 e 98 do CDC:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica,

especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

(...)

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 97.
A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação,
sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Nesse contexto, a ordem de dar ampla publicidade à condenação transitada em julgado não traduz modificação do
quantum debeatur
, dos sujeitos ou dos limites objetivos da lide. Trata-se de medida instrumental e acessória de caráter mandamental. É o meio necessário para que o fim (a reparação dos consumidores lesados) seja alcançado. Sem a devida publicidade, o título executivo judicial consubstanciaria uma vitória que representa verdade uma derrota, visto que os prejuízos superam os benefícios da conquista para a coletividade, beneficiando, em última análise, o próprio infrator, que reteria os valores indevidamente cobrados caso os consumidores permanecessem desconhecer de seus próprios seus direitos.

A determinação judicial encontra amparo expresso e irretocável no Art. 139, inciso IV com o Art. 536,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Tampouco prospera a tese de violação ao princípio da não surpresa. A determinação de publicação de editais consubstancia providência inerente à própria natureza da liquidação de sentença coletiva, sendo um desdobramento lógico e legal da transição para a fase executiva, não havendo exigência de prévio contraditório para a adoção de medida de estrita publicidade processual que não impõe nova condenação de mérito.

Superada a tese de inovação do título, cumpre analisar a impugnação quanto ao meio eleito pelo Juízo
a quo,
o jornal impresso de grande circulação. A agravante defende que a medida é obsoleta, excessivamente custosa e que a publicação em seu site, no da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou no Diário de Justiça Eletrônico seria suficiente.

Em que pese o inegável avanço tecnológico e a consolidação da internet como principal meio de comunicação contemporâneo, a análise da adequação da via de publicação deve, obrigatoriamente, levar em consideração o recorte fático e temporal da lide.

A controvérsia originária, conforme narrado no relatório, teve início com práticas abusivas perpetradas nos anos de 2004 e 2005. Decorridas 2 (duas) décadas desde a propositura da ação, é cristalino que a corte de consumidores atingidos por aquelas cobranças indevidas de honorários médicos hoje se encontra, em sua esmagadora maioria, na faixa etária idosa.

A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) impõe ao Poder Público a garantia de prioridade e a facilitação do acesso à justiça e à informação. É fato notório que existe uma significativa exclusão digital, ou ao menos uma menor literacia digital, entre a população de faixa etária mais avançada em nosso país. Limitar a publicidade de um direito conquistado judicialmente à consulta ativa em sites institucionais ou aplicativos de celular significaria, na prática, alijar grande parte dos verdadeiros titulares do direito à reparação. O jornal impresso, para essa parcela demográfica, continua sendo um veículo de comunicação de alta penetração, credibilidade e fácil acesso passivo.

Ademais, no que tange à alegada onerosidade excessiva, o argumento beira a litigância de má-fé. A agravante, Bradesco Saúde S/A, figura como uma das maiores operadoras de saúde suplementar da América Latina, ostentando capital social e lucros líquidos na casa dos bilhões de reais. O custo financeiro para a publicação de um extrato de sentença em um jornal de grande circulação local ou nacional representa cifra irrisória em seu orçamento corporativo, não configurando qualquer risco à sua saúde financeira ou desproporcionalidade.

O ônus de informar adequadamente os consumidores lesados deve recair sobre o causador do dano, em atenção ao princípio da reparação integral do art. 6º, inciso VI do CDC, e à responsabilidade social da empresa, não sendo lícito invocar a modernidade tecnológica como subterfúgio para esvaziar a eficácia da condenação coletiva. A publicação em meios digitais institucionais pode e deve ocorrer, mas em caráter cumulativo e complementar à publicação na mídia impressa, e não substitutivo, a fim de garantir a maior abrangência possível.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o acórdão recorrido dirime todas as questões submetidas a julgamento, proferindo decisão suficientemente motivada e coerente acerca de todos os temas invocados nos embargos declaratórios opostos pela recorrente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não haver litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC/2015, nas hipóteses em que o objeto da ação civil é a proteção da relação de consumo existente entre os usuários e a empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica.

4. A alegação de ser indevida a atuação do Poder Judiciário na hipótese, tendo em vista que somente seria possível a intervenção judicial na atuação da órgão regulador quando observada a sua inércia no tocante ao dever de fiscalização, foi trazida ao processo apenas no presente apelo nobre, não tendo sido submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que caracteriza evidente inovação recursal, bem como a ausência do prequestionamento.

5. No caso, conforme reconhecido pela recorrente, o TJDFT concluiu que não houve a inversão do ônus da prova no momento da sentença, como técnica de julgamento, tal como alegado, a atrair os óbices contidos nas Súmulas nº 284/STF e nº 7/STJ.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é incontestável a presença de tais elementos.

7. A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A adequada publicidade dos atos processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de possibilitar aos substituídos processuais o exercício do direito genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva de consumo.

9. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. No presente caso, essa agressão se mostra evidente, atingindo um grau de reprovabilidade que transborda os limites individuais, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.

10. A conduta da recorrente provocou prejuízo direto a todos aqueles que aderiram ao Plano Infinity ofertado e indireto a todos os concorrentes.

11. Ponderados os critérios invocados pela Corte local, não se vislumbra uma flagrante desproporção entre o montante indenizatório fixado e a gravidade do dano imposto à coletividade de consumidores no caso concreto a justificar a necessidade da excepcional intervenção por parte do Superior Tribunal de Justiça.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.832.217/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO PLENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÍTIDO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 98/STJ. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MEIOS. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 257, II, DO CPC/15.

1. Ação coletiva de consumo, em fase de liquidação, na qual se busca o cumprimento de sentença de procedência que determinou à recorrente a devolução dos valores desembolsados pelos consorciados desistentes de forma atualizada, com incidência plena de correção monetária e de juros moratórios.

2. Recurso especial interposto em: 05/02/2019; conclusos ao gabinete em: 28/06/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar: a) se os embargos de declaração possuíam natureza protelatória e se era cabível a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15; e b) quais os meios adequados e efetivos pelos quais se deve conferir publicidade à sentença de procedência proferida em ação coletiva de consumo relacionada a interesses individuais homogêneos.

4. Afasta-se a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração, como ocorre na espécie.

5. A tutela coletiva de interesses individuais homogêneos se desdobra em duas etapas, sendo que a efetivação do direito reconhecido na fase do conhecimento ocorre na liquidação e no cumprimento de sentença, em que são averiguadas as características individuais de cada relação jurídica particular e na qual predomina o princípio da primazia do cumprimento individual, com a legitimação, em regra, dos efetivos lesados pela prática ilegal reconhecida no conhecimento.

6. O juiz deve assegurar o resultado prático do direito reconhecido na sentença, determinando todas as providências legais que entender necessárias para a satisfação do direito dos beneficiários da demanda, entre as quais, a de prever instrumentos para que os interessados individuais tomem ciência da sentença e providenciem a execução do julgado. Precedentes.

7. Sob a égide do CPC/15, foi estabelecida a regra de que a publicação de editais pela rede mundial de computadores é o meio mais eficaz da informação atingir um grande número de pessoas, devendo prevalecer, por aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade, sobre a onerosa publicação em jornais impressos.

Precedentes.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.688/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Portanto, a decisão agravada revela-se irretocável, assentada em sólida base legal e em perfeita sintonia com a finalidade precípua do processo civil coletivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, com base na fundamentação lançada ao norte.

Oficie-se o Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
sobre o
decisum
proferido no Acordão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026